Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 - TJDFT. NÃO HÁ LIMITE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXADOS ACIMA DO TETO. QUANTIA EXCEDENTE. SUJEITA A COBRANÇA DO SUCUMBENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil-CPC que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

2. O art. 95, § 3o prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

3. O pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser pago com os recursos orçamentários deste Tribunal, conforme o disposto no artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT.

4. Não há limite de fixação dos honorários periciais pelo magistrado. Caso o valor ultrapasse o teto estabelecido no § 1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, o perito poderá cobrar a quantia que exceder da parte sucumbente.

5. Recurso conhecido e desprovido.